Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737987-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO GRACAS COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0023608-96.2016.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 166100249 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome do executado, sob o fundamento de que não se afigura cabível e razoável a renovação da diligência dado o lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a última diligência, além da ausência de demonstração da modificação da situação financeira do executado. No Agravo de Instrumento interposto, o exequente afirma que há de prevalecer a razoabilidade, aliada à efetividade da prestação jurisdicional, para garantir a satisfação do crédito exequendo. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da prescindibilidade de demonstração da alteração da situação econômica do devedor. Assevera que, em homenagem ao princípio da cooperação, não tem cabimento imputar ao credor o ônus de diligenciar a modificação da situação patrimonial do devedor, devendo ser-lhe assegurada a intervenção do Poder Judiciário com vistas à obtenção de informações de patrimônio do devedor. Por fim, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão, a fim de que seja determinada a renovação de consulta no sistema SISBAJUD. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 51121845. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023 às 12:56:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora